Tribunal: TJDFT
Processo: 0716418-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716418-97.2023.8.07.0000 Agravante(s) Luiz Fernando Augusto de Oliveira Agravado(s) ITEC Infra Tech Engenharia e Consultoria S/A e Adriano Cassanello do Amaral Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Fernando Augusto de Oliveira contra decisão proferida pelo i. juiz da 17a Vara Cível de Brasília (Id 154346821 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de ITEC Infra Tech Engenharia e Consultoria S/A, processo n. 0744524-37.2021.8.07.0001, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelo exequente para fins de alcançar o patrimônio de Adriano Cassanello do Amaral, sócio da executada. Eis os termos da decisão ora agravada: 1. Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado pelo exequente LUIZ FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA, para fins de alcançar o patrimônio de ADRIANO CASSANELLO DO AMARAL, sócio da executada nestes autos. 2. Alega, para tanto, o encerramento irregular da executada, ocorrido logo após a assinatura de termo de confissão de dívida. 3. Impugnação ao incidente no ID n. 151459658, na qual defende que não houve o encerramento irregular da sociedade executada, tampouco restou demonstrada o abuso de sua personalidade jurídica. 4. O exequente se manifestou sobre a impugnação no ID n. 154231775. 5. É o breve relatório. Decido. 6. Convém anotar, de plano, que a matéria se encontra jungida às disposições insertas no Código Civil. 7. Daí porque a desconsideração da personalidade somente será possível com o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) 8. Como se vê, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). 9. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO AVALIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369618, 07021284820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Na espécie, a mera alegação de dissolução irregular ou insolvência da empresa não atrai a responsabilidade dos sócios. 11. A condição de sócio de ADRIANO CASSANELLO DO AMARAL em outras sociedades, assim como a celebração de termo de confissão de dívida, por sua vez, são circunstâncias que não desbordam a sua livre disposição patrimonial. 12. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando demonstrados, mediante elementos robustos, os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial, o que não se deu na hipótese vertente. 13. Do exposto, rejeito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada. Em razões recursais (Id 46266860), o agravante informa que, após diversas tentativas de satisfação do crédito decorrente do julgamento procedente da ação monitória por ele ajuizada em dezembro de 2021 em desfavor da empresa agravada, requereu a desconsideração da personalidade jurídica desta a fim de alcançar os bens de seu sócio, o que foi indeferido pelo julgador primário. Assinala que o sócio da executada “tem o hábito de abrir várias empresas com objetos idênticos e encerrá-las após alguns anos, o que lesou eventuais credores. Em curto espaço de tempo, foram criadas e encerradas empresas de corretagem na compra e venda e avaliação imobiliária, gestão de propriedades imobiliárias, serviços de engenharia, consultoria empresarial, holdings”. Afirma haver jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que “o encerramento irregular reiterado de sociedades empresárias caracteriza o abuso da personalidade jurídica e o desvio de finalidade”. Sustenta ter comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC para o acolhimento do incidente, assim os elencando: • Diversas aberturas e encerramentos irregulares de empresas pelo mesmo sócio (abandono das pessoas jurídicas, como 10 das 17 empresas encontradas), o que caracteriza o desvio de finalidade, conforme jurisprudência deste eg. TJDFT; • Empresas abertas com mesmo objeto de atuação e denominação social quase idêntica (ITEC INFRA TECH Engenharia e Consultoria S/A, aberta em 1.2.2012; ITEC Engenharia e Arquitetura S/A, aberta em 20.12.2018; e ITEC Infraestrutura Ltda., aberta em 21.12.2018); • Pagamentos reiterados de obrigações da empresa, pelo sócio, o que encontra enquadramento no inc. I, do §2o, art. 50, do CC (I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa); • Transferência de ativos sem efetivas contraprestações, como constatados na perícia realizada nos autos do IDPJ requerido pela SOLTEC; • Claro intento de fraudar o credor, quando o agravado compareceu aos autos apenas quando seus bens pessoais foram colocados em risco e reativação do IDPJ da empresa apenas 6 dias após sua citação para responder ao incidente; Ressalta ter sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada solicitada pela empresa SOLTEC no processo 0733601-54.2018.8.07.0001, devidamente confirmada em sede de agravo de instrumento interposto naqueles autos (0727700-40.2020.8.07.0000), razão pela qual requer a juntada da cópia integral daqueles autos. Aponta que o sócio da executada não teria impugnado as afirmações constantes do seu pedido de instauração do incidente, tornando os fatos incontroversos, nos termos do art. 341, CPC. Ao final, requer, “com auxílio das provas apresentadas pela empresa SOLTEC, nos autos do IDPJ 0733601-54.2018.8.07.0001 e Agravo de Instrumento 0727700-40.2020.8.07.0000”, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ITEC INFRA TECH Engenharia e Consultoria S/A, para atingir os bens do sócio, Sr. Adriano Cassanello do Amaral. O agravante juntou a guia de preparo (Id 46266868) e o documento de recolhimento (Id 46266869). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora